Tribunal: STF
Processo: ARE 1154741
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-05
Data de publicação: 2019-02-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ATO IMPUGNADO – RAZÕES. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e as razões do agravo conduz, por si só, à confirmação do que assentado no ato impugnado.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.